Tribunal: STJ
Processo: 5906570-51.2024.8.09.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006811 - GO(2025/0278793-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A
ADVOGADOS
: ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - GO023419
CHRISTIANNE CAMELO BATISTA RUGGERI - GO072479
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
PROCURADOR
: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA - GO030749
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA
SÚMULA
N.
284/STF..
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
II – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8af8b0b0-b2fc-41d4-bf58-603698c07979

Documento eletrônico VDA54639646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8af8b0b0-b2fc-41d4-bf58-603698c07979

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006811 - GO (2025/0278793-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A
ADVOGADOS
: ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - GO023419

CHRISTIANNE CAMELO BATISTA RUGGERI - GO072479
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
PROCURADOR
: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA - GO030749
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 284/STF. . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
II – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por AGENCIA GOIANA DE
contra decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro
HABITACAO S/A
Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Recurso Especial não foi
conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, do RISTJ, fundamentada na incidência, por
analogia, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 331/332e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que (fl. 338e):

Documento eletrônico VDA53153760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:54
Código de Controle do Documento: 44fd51ae-7995-4453-9b4f-a3a02251b4ea

(...) no presente caso, a controvérsia foi claramente delimitada e a
fundamentação foi apresentada de forma clara, específica e suficiente para
permitir a análise do mérito recursal.
O Recurso Especial não se limitou a transcrições genéricas, mas indicou de
forma expressa os dispositivos de lei federal violados, especialmente o
§1o, IV, do
bem como as regras constitucionais sobre a
art. 489,
CPC/2015,
imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a” e §2o, da CF/88), com a devida
correlação aos fatos da causa.
Nesse contexto, não se pode falar em deficiência de fundamentação. A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples discordância
quanto à tese jurídica suscitada não autoriza a incidência da Súmula 284,
mormente quando os fundamentos recursais permitem a perfeita
compreensão da controvérsia.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls. 336/341e).
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 348e).
in albis
Não exercido o juízo de retratação (fl. 350e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 357e).
É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Inicialmente, verifico não haver indicação de violação ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC nas razões do recurso especial.
Quanto à alegação de que deve ser reconhecido seu direito à imunidade
tributária recíproca, observo não haver firme indicação, pelo Recorrente, de qual seria o
no acórdão recorrido, atraindo a incidência, por analogia,
dispositivo de lei federal violado
do óbice contido na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal segundo a qual “é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS. DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INDICAÇÃO.
SÚMULA 284. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de
CPC/2015
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A Súmula 284 do STF é aplicada quando houver deficiência na
fundamentação que comprometa a análise do julgado, como, por exemplo,
Documento eletrônico VDA53153760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:54
Código de Controle do Documento: 44fd51ae-7995-4453-9b4f-a3a02251b4ea

quando a parte não indica ou faz mera citação ao dispositivo legal sem
.
qualquer demonstração
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp n. 1.906.293/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.04.2021, DJe de 05.05.2021 – destaque
meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE E AUXÍLIO RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 896
/STJ. INAPLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Ademais, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando
o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste
a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso
especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
.
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp n. 2.075.044/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04.12.2023, DJe de 06.12.2023 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53153760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:54
Código de Controle do Documento: 44fd51ae-7995-4453-9b4f-a3a02251b4ea

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.811 / GO
Número Registro: 2025/0278793-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
55255253520238090024 590657051 59065705120248090024
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A
ADVOGADOS
: ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - GO023419
CHRISTIANNE CAMELO BATISTA RUGGERI - GO072479
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
PROCURADOR : RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA - GO030749
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A
ADVOGADOS
: ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - GO023419
CHRISTIANNE CAMELO BATISTA RUGGERI - GO072479
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
PROCURADOR : RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA - GO030749
TERMO
Documento eletrônico VDA54620658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:09
Código de Controle do Documento: b5f99d75-a36c-41b0-a0f0-6e7722a30ebf

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:09
Código de Controle do Documento: b5f99d75-a36c-41b0-a0f0-6e7722a30ebf